Tribunal: TJSP
Processo: 1000004-17.2016.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito - Uso para fins particulares de dispositivo "Sem Parar" pertencente ao Município de Buritizal no período compreendido entre janeiro de 2013 a fevereiro de 2015 - Configurada violação aos arts. 9o, caput e inciso IV, bem como 10, caput e incisos II e XIII, da Lei no 8.429/92 –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito - Uso para fins particulares de dispositivo "Sem Parar" pertencente ao Município de Buritizal no período compreendido entre janeiro de 2013 a fevereiro de 2015 - Configurada violação aos arts. 9o, caput e inciso IV, bem como 10, caput e incisos II e XIII, da Lei no 8.429/92 – Enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário que ensejam a aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa – Inteligência do art. 37, § 4o da Constituição Federal - Sentença de parcial procedência mantida - Recurso desprovido.